Tribunal: TJDFT
Processo: 0707020-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707020-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA - ME D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente colacionou comprovante de recolhimento de custas judiciais, ID 44112513, cuja data de pagamento (22/2/2023) é posterior à data de vencimento delineada na guia de ID 44112512 (17/2/2023), o que obsta a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do presente recurso. Portanto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ainda, em atenção ao disposto nos arts. 9o, caput, e 10, ambos do CPC, manifeste-se a parte agravante, também no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca do preenchimento do pressuposto extrínseco de admissibilidade concernente à tempestividade do recurso, haja vista que o sistema PJe registrou sua ciência eletrônica da decisão de ID 147985862 dos autos de origem em 1/2/2023. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 3 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora